Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730938-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIA APPIA INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0725647-44.2024.8.07.0001), ajuizada por VIA APPIA INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em desfavor da ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de negativar o nome da parte autora em bancos de dados de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato em discussão, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta, em síntese, a agravante que a relação entre as partes não se enquadra nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravada não pode ser considerada consumidora final dos serviços de saúde, destinados exclusivamente a pessoas físicas. Defende a legalidade da cobrança da multa contratual pela rescisão antes do prazo de vigência mínima de 24 meses, diferenciando-a do aviso prévio de 60 dias que mantém o contrato ativo e a cobrança das mensalidades durante esse período. Pondera que a cobrança da multa contratual está em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo, portanto, legal e válida. Além disso, argumenta que a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por negativação de forma ilimitada, fixada pelo juízo de primeiro grau, é desproporcional e desarrazoada, tornando-se mais vantajosa para a agravada do que o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão impugnada. No mérito, postula a revogação da tutela de urgência concedida ou, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a exclusão ou redução das astreintes. Preparo regular (ID 62123750). É a síntese do que interessa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar o acerto da decisão que deferiu, em antecipação de tutela jurisdicional, pedido para que a requerida se abstenha de inscrever a autora nos sistemas de proteção ao crédito. A decisão impugnada foi proferida mediante os seguintes fundamentos, in verbis: Cuida-se de ação de reparação de danos cumulada com anulação de multa proposta por VIA APPIA INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, com pedido liminar de tutela provisória para compelir a requerida a abster-se de negativar o nome da autora nos sistemas de proteção ao crédito em razão da ausência do pagamento da multa objeto de discussão na presente demanda. Narra a parte autora que: i) em 20/05/23 celebrou contrato de plano de saúde com a requerida; ii) à época da contratação, a requerida possuía grande rede credenciada; iii) em julho de 2023 houve grande mudança, não informada no momento da contratação, na rede credenciada, resultando em acentuada queda na qualidade dos serviços prestados; iv) os beneficiários tiveram consultas desmarcadas e encontraram muita dificuldade em encontrar profissionais credenciados ao plano de saúde requerido; v) um dos beneficiários do plano requerido estava com cirurgia marcada para retirada da tireóide; vi) em razão do descredenciamento do plano junto à rede parceira do médico, houve a necessidade de pagamento de honorários médicos; vii) um dos motivos determinantes para celebração do contrato com a requerida foi o tamanho da rede credenciada; viii) há contradição entre as informações contidas no site, como rede credenciada e a realidade dos prestadores de atendimento; ix) há insegurança em razão do desconhecimento real de quais redes aceitam o plano de saúde contratado; x) ao tentar efetuar o cancelamento do plano se deparou com procedimento burocrático e exigência de pagamento de multa contratual; xi) a multa fixada estabelece o pagamento de 50% das parcelas restantes ao cumprimento dos 24 meses previstos no contrato; xii) para rescisão contratual, é necessário o cumprimento do prazo de aviso prévio de 60 dias, além da multa; xiii) em 27/03/2024 recebeu cobrança no valor de R$ 9.718,59, com vencimento para o dia 25/04/2024; xiii) efetuou o depósito do valor cobrado a título de multa. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que a parte autora figura como destinatária final do serviço prestado pela requerida, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. No caso em apreço, ao menos nesse juízo de cognição sumária, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela autora, tendo em vista o relato de que o contrato não foi inteiramente cumprido em razão do descredenciamento de diversos médicos, clínicas e hospitais da rede conveniada da requerida, frustrando legítima expectativa do consumidor quanto ao produto contratado. Isso, em princípio, é causa suficiente para o rompimento do vínculo sem o pagamento da multa contratual. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que o não pagamento do boleto enviado ensejara o protesto do título que, por sua vez, redundará na restrição ao crédito da parte autora. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de negativar o nome da parte autora em bancos de dados de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato em discussão, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada negativação indevida. Recebo o valor depositado como caução. (...) Em que pese o inconformismo veiculado no presente agravo de instrumento, não se observa, prima facie, a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar. Na origem, a parte agravada relata que contratou o plano de saúde ofertado pela agravante; contudo, em razão de descontentamento com o descredenciamento de médicos, clínicas e hospitais, sem a devida informação prévia aos beneficiários, tentou cancelar o plano de saúde e passou a enfrentar a exigência de pagamento de multa contratual, fixada em 50% (cinquenta por cento) das parcelas restantes até o cumprimento dos 24 (vinte e quatro) meses do contrato, além do cumprimento de um aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Afirma que recebeu cobrança no valor de R$ 9.718,59 (nove mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), tendo realizado o depósito desse valor em juízo, como caução, para discutir a validade da multa contratual. Diante desse panorama, por ora, em análise sumária própria do juízo de cognição limitada do agravo de instrumento, observa-se a presença da probabilidade do direito em favor da requerente, tendo em vista a demonstração sobre a redução da rede credenciada, o que, em tese, poderia justificar quebra da expectativa da contratante quando ao objeto do instrumento firmado. Sobre o outro aspecto, o reconhecimento do requisito do perigo de dano também milita em prol da parte autora, haja vista que a negativação da demandante junto ao sistema de proteção ao crédito, em decorrência da inadimplência da multa cobrada pelo plano de saúde, poderia, de fato, ocasionar-lhe prejuízos. Por certo, os motivos declinados para a tomada de decisão quanto ao cancelamento do plano por decisão unilateral da requerente, bem como as alegações das partes quanto à viabilidade ou não do pagamento da multa rescisória, são questões que deverão ser analisadas no ensejo do julgamento de mérito da ação. Cabe destacar que a requerente efetuou o depósito em juízo dos valores da multa rescisória cobrada pela agravante e que está sendo discutida nos autos (ID 201679878), o que implica na garantia à própria agravante quanto o recebimento dos valores, caso seja reconhecido o seu cabimento ao final do processo. Desse modo, não se mostra possível vislumbrar prejuízos à recorrente no que concerne ao impedimento de inscrição da autora nos cadastros de proteção ao credor, até porque eventual negativação seria injustificável, ante o caucionamento prestado na origem. Assim, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator